Tribunal: TJBA
Processo: 8001953-61.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001953-61.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE HELENO DA SILVA

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO FIRMADO EM 1995. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA APLICAÇÃO DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TABELA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA PREVISTA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/2003 DA ANS, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de abusividade em reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária aos 59 anos, operado pela FACHESF – Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, em regime de autogestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão central é verificar se o reajuste aplicado pela Apelada, em decorrência da faixa etária, está de acordo com as normas vigentes e se possui respaldo contratual, considerando que o contrato foi firmado antes da vigência da Lei 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os planos de autogestão, apesar de não se submeterem ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), devem respeitar a boa-fé objetiva e o equilíbrio financeiro, conforme previsto no Código Civil.

Nos termos do Tema 952 do STJ, o reajuste por faixa etária é permitido desde que haja previsão contratual clara e respeito às normas reguladoras, o que não foi demonstrado nos autos.

Verificada a ausência de previsão específica de reajuste e percentual aplicável, conclui-se pela abusividade da majoração aplicada aos 59 anos, devendo ser devolvido o montante pago a maior, respeita a prescrição trienal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Pedido procedente. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8001953-61.2017.8.05.0191
, em que figura como Apelante
JOSE HELENO DA SILVA
e como Apelada

FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA